Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600208-89.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600208-89.2024.6.16.0146

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600208-
89.2024.6.16.0146 que, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do candidato eleito ao cargo de Vereador Deivid Wisley
Angelos, pelo Partido Republicanos do município de Londrina/PR, referente às Eleições Municipais
de 2024. (Prestação de contas eleitorais, ao cargo de vereador, de Deivid Wisley Angelos, pelo
Partido Republicanos do município de Londrina/PR, referente às Eleições Municipais de 2024,
desaprovadas, tendo em vista a omissão de receitas, eis que o candidato não declarou a militância
voluntária conforme exigido por lei, pois o certo, no meu entendimento, seria a juntada aos autos
de contrato ou outro documento idôneo de doação estimável em dinheiro do trabalho prestado
pelos colaboradores/apoiadores (ART. 53 DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019).. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DEIVID WISLEY DOS ANGELOS (EMBARGANTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DEIVID WISLEY ANGELOS VEREADOR
(EMBARGANTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555643
15/06/2025
11:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44555643 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085249700000043496450
Número do documento: 25061511085249700000043496450
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:06:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.429

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600208-89.2024.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 DEIVID WISLEY ANGELOS VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
EMBARGANTE: DEIVID WISLEY DOS ANGELOS
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a sentença de desaprovação das contas de candidato.
2. O embargante alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo, omissões
quanto à análise do valor irregular e inadequação do percentual utilizado, bem como na
análise do art. 43 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela rejeição dos embargos, por
entender ausentes os vícios apontados e configurar mera tentativa de rediscussão da
matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de contradição no
acórdão embargado, quanto à suposta confusão entre o valor declarado da despesa
com material gráfico e a omissão no registro da militância voluntária; (ii) aferir a
ocorrência de omissões no acórdão, notadamente a ausência de consideração do art.
43 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, o valor efetivamente irregular e o percentual
utilizado como fundamento para a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A irregularidade reside na ausência de registro contábil da entrega de materiais de

Num. 44555643 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085249700000043496450
Número do documento: 25061511085249700000043496450
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:06:11
campanha, caracterizando doação estimável em dinheiro relativa ao serviço de
distribuição, e não na despesa com a congecção do material gráfico em si.
6. A omissão de gastos de campanha configura violação grave da legislação, podendo
ocultar irregularidades como superação de limite de gastos e recebimento de recursos
proibidos.
7. O percentual de 60% refere-se ao valor do material produzido com recursos do
FEFC em relação ao total dos recursos utilizados na campanha, demonstrando a
relevância dos recursos afetados pela falta de registro dos serviços de distribuição.
8. O art. 43 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE trata de gastos pessoais de
eleitores, não abrangendo atividades de distribuição sistemática de propaganda
eleitoral, que devem ser registradas como doação estimável em dinheiro.
9. Inexistindo os vícios apontados, resta evidenciada a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na via dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de registro contábil da distribuição de material de
campanha por militância voluntária configura omissão relevante, passível de
desaprovação das contas. 2. O art. 43 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE não se
aplica à distribuição sistemática de propaganda eleitoral, a qual deve ser registrada
como doação estimável em dinheiro. 3. Não cabe, em sede de embargos de
declaração, a rediscussão de matéria já apreciada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 43; CPC, art. 489, §1º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-REspe nº 060078581, Rel. Min. Kassio
Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44555643 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085249700000043496450
Número do documento: 25061511085249700000043496450
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:06:11
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DEIVID WISLEY ANGELOS em face do
Acórdão nº 66.731 (ID 44474322), por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso
eleitoral interposto pelo candidato, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo de
origem, que julgou desaprovadas as contas.
O embargante alega a existência de vícios no referido Acórdão, alegando: a) contradição entre a
fundamentação e o dispositivo, ao confundir os valores supostamente omitidos com os gastos
comprovados com material gráfico (R$ 17.470,40); b) omissões quanto à análise do valor
efetivamente irregular e à inadequação do uso do percentual de 60% como fundamento para a
desaprovação, bem como na análise do art. 43 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que trata
de gastos pessoais por eleitores, aplicável à distribuição de materiais por apoiadores
espontâneos. Ao final, requer o acolhimento dos embargos e a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas (ID 44491193).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos,
entendendo não haver obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão. Ressalta
mera tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a natureza do referido
recurso (ID 44526988).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Num. 44555643 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085249700000043496450
Número do documento: 25061511085249700000043496450
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:06:11

i) O embargante alega contradição no Acórdão embargado, sustentando que houve confusão
entre o valor declarado da despesa com material gráfico (R$ 17.470,40), devidamente
comprovado, e o valor referente à suposta omissão no registro da militância voluntária. Afiança
que ficou claro que a irregularidade não está na despesa com o material gráfico em si, que foi
comprovada e considerada regular.
Tal alegação, não prospera, tendo em vista que a irregularidade está na ausência de registro
contábil da entrega desses materiais, ou seja, na falta de anotação de doação estimável em
dinheiro relativa ao serviço de distribuição. A Justiça Eleitoral entende que, quando voluntários ou
terceiros distribuem o material gratuitamente, esse serviço deve ser declarado como doação
estimável, pois representa uma contribuição que beneficia a campanha.
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa:
“(...)
Consta dos autos que o prestador declarou ter realizado despesas significativas com
material de propaganda, no valor de R$ 17.470,40, realizadas com recursos do
FEFC, para aquisição de, aproximadamente, 200.000 santinhos e outros impressos
(ID 44262676).
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral nesses casos é de que a contratação
de quantidade expressiva de material de propaganda eleitoral impresso sem a
correspondente anotação nas contas de serviços de militância, ainda que estimados
em dinheiro, coloca em dúvida a distribuição da propaganda eleitoral e, por
consequência, a higidez da despesa.
Para justificar a ausência de contratação de atividade de militância para distribuição
do material de propaganda, o prestador afirma que possui cerca de 852.400
seguidores em suas redes sociais e tendo obtido 16.212 votos, obteve o apoio de
diversos colaboradores.Justifica que a sua candidatura contou com a massiva
adesão popular e os próprios eleitores o apoiavam voluntariamente por meio da
distribuição espontânea de material de campanha.
A justificativa, porém, não merece ser acolhida, porquanto em descompasso com a
legislação eleitoral.
Verifica-se que o prestador informou que teve apoio voluntário para a distribuição do
material, sendo que não informou na prestação de contas, o que é vedado pela
legislação.
(...)
A omissão de gastos de campanha configura uma violação grave da legislação, uma
vez que pode ocultar irregularidades como a superação do limite de gastos, o
recebimento de recursos proibidos e a arrecadação de fundos sem a devida

Num. 44555643 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085249700000043496450
Número do documento: 25061511085249700000043496450
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:06:11
transparência.
Assim, a grande quantidade de material de campanha sem o devido registro de
pessoal para a sua distribuição levanta dúvidas sobre a integridade e a
transparência das contas apresentadas.
Desse modo, a omissão de despesas relacionadas à distribuição de material de
campanha, ainda que supostamente realizada voluntariamente pelos apoiadores do
próprio candidato, é considerada irregularidade grave, uma vez que a prática
compromete a integridade e a transparência das contas, impossibilitando a
verificação dos valores correspondentes e resultando na desaprovação das contas.
(...)”

Constatado que o referido serviço não foi declarado, o acórdão concluiu que houve omissão
relevante, comprometendo a transparência da prestação de contas. Reitera-se, portanto, que a
inconsistência está na falta de declaração da distribuição voluntária, omissão que levou à
desaprovação das contas.
ii) O embargante alega, ainda, a existência de omissões no Acórdão embargado, uma vez que
não teria sido considerado o art. 43 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que trata de gastos
pessoais por eleitores, e nem mesmo o valor efetivamente irregular a ser usado como base para
cálculo do percentual do uso dos recursos públicos, ao mesmo tempo em que foi reconhecido que
os gastos relacionados ao FEFC foram comprovados.
Da decisão embargada é possível compreender que os gastos realizados com recursos do FEFC,
destinados à confecção de material de propaganda, foram demonstrados, porém com
inconsistências relativas à falta de registro relativo à distribuição do referido material.
Na hipótese, muito embora não se detenha o valor dispendido com na mencionada distribuição,
ainda que a título estimável, a irregularidade na omissão desses serviços torna irregular as
despesas com material gráfico, ensejando a devolução de recursos ao Erário.
Deste modo, a irregularidade identificada não se refere à aplicação desses recursos em si, mas
sim à ausência de informações na prestação de contas quanto aos serviços de distribuição do
material de propaganda, supostamente realizados por militantes voluntários, o que compromete a
integridade das contas.
Nesse panorama, o percentual de aproximadamente 60% refere-se ao valor do material
produzido com recursos do FEFC (R$ 17.470,40) em relação ao total dos recursos utilizados na
campanha (R$ 29.173,60), demonstrando a relevância dos recursos da campanha afetados pela
falta de registro dos serviços, mesmo que voluntários, de distribuição do material.
Assim, o referido percentual evidencia a gravidade da omissão, que compromete uma parcela
expressiva dos recursos públicos empregados, justificando a desaprovação das contas por afetar
a integridade e a transparência da prestação de contas eleitorais.

Num. 44555643 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085249700000043496450
Número do documento: 25061511085249700000043496450
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:06:11
Por fim, quanto ao pedido de manifestação em razão da suposta omissão na análise do art. 43 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, no que se refere aos voluntários responsáveis pela
distribuição de material de propaganda, observa-se que tal alegação é incabível. Isso porque,
como bem pontuado pela procuradoria Regional Eleitoral, “O dispositivo mencionado trata de
gastos pessoais de eleitores, não abrangendo atividades de distribuição sistemática de
propaganda eleitoral em favor de candidatura, as quais devem ser registradas como doação
estimável em dinheiro.”
Portanto, não há qualquer omissão a ser suprida, razão pela qual não há reparo a ser feito no
Acórdão embargado.
O que se verifica nos presentes aclaratórios é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de
embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Num. 44555643 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085249700000043496450
Número do documento: 25061511085249700000043496450
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:06:11
Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
DEIVID WISLEY ANGELOS, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600208-89.2024.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2024
DEIVID WISLEY ANGELOS VEREADOR, DEIVID WISLEY DOS ANGELOS - Advogados do(s)
EMBARGANTES: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A, CARLOS FREDERICO
VIANA REIS - PR22975-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025